Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-18.2015.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação culposa – Preliminar de prescrição – Não ocorrência – Lapso temporal não atingido – Preliminar rechaçada - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação acertada – Pena fixada no mínimo legal – Substituição adequada – Regime prisional mais brando – Preliminar rejeitada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001334-18.2015.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
ROSANGELA APARECIDA AMARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001334-18.2015.8.26.0431 -Voto no 16881
2
Apelação Criminal no 0001334-18.2015.8.26.0431
Apelante: ROSANGELA APARECIDA AMARO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pederneiras
Voto no 16881
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação culposa –
Preliminar de prescrição
Não ocorrência
Lapso
temporal
não
atingido

Preliminar
rechaçada
-
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Condenação acertada Pena fixada no mínimo legal
Substituição adequada Regime prisional mais brando
Preliminar rejeitada - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 338/342, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Rosangela Aparecida Amaro, qualificada nos autos, a cumprir
pena de um (01) mês de detenção, no regime inicial aberto, por
infração ao artigo 180, § 3o, do Código Penal. A sentença
substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, o réu recorre arguindo
preliminar de prescrição. No mérito, pretende a absolvição,
invocando a fragilidade probatória (fls. 390/393).
Regularmente
processado
o
recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001334-18.2015.8.26.0431 -Voto no 16881
3
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
399/401, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso, rejeitando-se a preliminar arguida (fls. 406/408).
Relatado, passo a votar.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A preliminar é inconsistente e deve ser
afastada, porque não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva.
A pena imposta prescreve em três anos e
o triênio não foi atingido entre os marcos interruptivos da
prescrição verificados até o momento, vez que a denúncia foi
recebida em 06/07/2015 (fls. 232), o processo foi suspenso em
15/10/2015
(fls.
241),
a
suspensão
foi
revogada
em
27/03/2019 (fls. 300) e a sentença condenatória foi publicada
em 22/07/2019 (fls. 343).
Em relação à contagem prescricional
retroativa e antecipada, a questão já foi corretamente analisada
às fls. 230 dos autos, não tendo o lapso temporal sido
alcançado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001334-18.2015.8.26.0431 -Voto no 16881
4
Superada a questão prejudicial, passa-se
ao exame do mérito.
A denúncia afirmou que no dia 08 de
setembro de 2011, na cidade de Pederneiras, a Apelante
adquiriu um computador completo, composto de monitor LCD
da marca “Samsung”, mouse, caixa de som e teclado,
pertencente à vítima Júlio da Silva, produto de furto, que pela
sua natureza e desproporção entre o valor e o preço, bem como
pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir que foi
obtida por meio criminoso.
A materialidade delitiva está comprovada
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/16, pelo auto de
entrega de fls. 20/21e pela prova oral coligida.
A autoria também é certa.
A Apelante declarou que possui uma
lanchonete e que muitas pessoas compram fiado lá, sendo que
a pessoa conhecida como “Ribeirão” e ofereceu o computador
para abater a dívida que possuía no estabelecimento. Chegou a
perguntar sobre a nota e “Ribeirão” disse que traria a nota
posteriormente, mas nunca voltou. Admitiu que pegou o
computador para o filho usar em troca da dívida de “Ribeirão”
que era de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Disse que se
tratava de um computador velho. Por fim, relatou que estava
muito envergonhada, pois nunca comprou nada roubado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001334-18.2015.8.26.0431 -Voto no 16881
5
A vítima declarou que teve o computador
utilizado no seu estabelecimento comercial furtado, mas foi
depois recuperado. Ressaltou que se tratava de computador
novo.
O bem foi avaliado em R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e a Apelante, ingenuamente e sem cautela, o recebeu
para abater uma dívida que ora declarou ser de R$ 50,00
(cinquenta reais), ora declarou ser de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais). Seja como for, comprovou-se nos autos que o
computador não era velho como pretendeu fazer crer a Apelante
e apesar de ter solicitado a nota fiscal a “Ribeirão”, deixou para
lá o fato dele não ter entregado o documento.
Dessa forma, pelas circunstancias do fato
era de se presumir que o computador possuía origem ilícita,
seja pela desproporção do valor do bem, seja pela personalidade
de “Ribeirão”, pessoa conhecida como sendo usuária de drogas.
A condenação, portanto, era medida de
rigor.
A pena foi fixada no mínimo legal e assim
se concretizou por não haver causas modificativas.
E preenchidos os requisitos do artigo 44,
do Código Penal, era mesmo caso de substituir a pena privativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001334-18.2015.8.26.0431 -Voto no 16881
6
de liberdade por restritiva de direitos, tal qual foi estipulada na
sentença.
O regime prisional foi o mais brando, não
havendo reparo a ser feito.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e
nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Alberto Anderson Filho
Relator